Tribunal: TCU
Processo: 027.141/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial com proposta de Revisão de Ofício do Acórdão 9.799/2023  Segunda Câmara, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada a responsável falecido antes da prolação da aludida decisão condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de Revisão de Ofício do Acórdão 9799/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada a responsável falecido antes da prolação da aludida decisão condenatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 9799/2023-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa imposta ao Sr. José Augusto dos Santos, consignada no subitem 9.2, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de seu falecimento em 8/7/2022, antes da prolação da referida deliberação condenatória, ocorrida em 10/10/2023, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e da jurisprudência do TCU; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), com vistas à realização de diligência junto ao Cartório Pierete - 8o Ofício de Aracaju/SE, para que encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Tribunal cópia da escritura pública de inventário do aludido responsável, lavrada nessa Serventia Extrajudicial no dia 4/1/2023, no livro 252, complemento 252N, folha 170, e, em caso de resposta positiva da diligência, proceda à notificação de todos os herdeiros do Sr. José Augusto dos Santos acerca da dívida e dos acórdãos prolatados nos presentes autos.